Tribunal: TJSP
Processo: 2290640-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de pagar as custas do processo e os honorários de advogado. Rendimentos de aproximadamente R$6.000,00 incompatíveis com a alegada pobreza. Recurso desprovido.